Tribunal: TJSP
Processo: 0009462-22.2016.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000282932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009462-22.2016.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que são apelantes
ADMILSON DE LIMA SOUZA e JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U. Sustentou oralmente o advogado, Dr. Rodrigo Soares de Carvalho, e
usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Juricic.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009462-22.2016.8.26.0292 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0009462-22.2016.8.26.0292
Apelantes: Admilson de Lima Souza e João Paulo de Oliveira Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jacareí
Voto no 46.563
Admilson de Lima Souza, vulgo “Perreco”,
“Chaveco” ou “Chavequinho” e João Paulo de Oliveira Santos foram
denunciados como incursos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
c.c. o art. 29, do Código Penal, e no art. 16, caput, da Lei no
10.826/03, ambos na forma do art. 69, do Código Penal, sendo que o
último corréu também foi denunciado como incurso no artigo 299 do
CP, na forma de art. 69, do CP, em razão de fatos no dia 28 de
outubro de 2017, por volta das 15h30, na Avenida Azênio de Azevedo
Chaves, n° 495, Jardim Santa Maria, Comarca de Jacareí, quando,
agindo em concurso e com unidade de desígnios com Lucio Monteiro
Cavalcante, já falecido, e outras pessoas, tinham em depósito, para
fins de tráfico, 107 tabletes de cocaína, com peso líquido de 106,6kg ̧
e 17 tabletes de Cannabis Sativa L (maconha), com peso líquido total
de 14,7 kg, tudo em descordo com determinação legal. Consta,
ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os réus,
agindo em concurso e com unidade de desígnios com Lucio Monteiro
Cavalcante, já falecido, e outras pessoas, tinham em depósito e
mantinham sob guarda, um Fuzil de assalto automático, oxidado,
sem marca aparente, modelo AK-47, número de série CV 1087, de
provável fabricação russa, calibre 7,62 x 39 mm; um Fuzil de assalto
automático, oxidado, sem marca aparente, modelo AK-47, número
de série EV 0426, de provável fabricação russa, calibre 7,62 x 39mm;
uma Carabina Semiautomática, com número de série suprimido, de
fabricação americana, da marca Colt, modelo SP1, calibre .223,
Remington ou 5,56 x 45mm; uma Pistola Semiautomática, oxidada,
da marca Taurus, de fabricação brasileira, modelo PT 58S com
número de série suprimido; duas espingardas, oxidadas, da marca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009462-22.2016.8.26.0292 -Voto no
3
CBC, de fabricação brasileira, modelo 586, com número de sério
suprimido, calibres 12; uma Espingarda, oxidada, da marca CBC, de
fabricação brasileira, modelo 586, com número de série 90687,
calibre 12; um carregador de cor preta, utilizado em armas
semiautomáticas (pistolas), da marca Taurus 24/7, próprio para
acomodar cartuchos do calibre .45, com capacidade para 12
cartuchos; 34 munições íntegras, portadores de marca e calibre CBC
40 S&W, lote BLZ55; cento e quarenta e oito cartuchos, íntegros,
portadores de marca e calibre CBC 12; dezessete cartuchos, íntegros,
portadores de marca e calibre FIOCCHI ITALY 12; trinta duas
munições, integras, portadores de marca e calibre CBC 380 AUTO;
duzentos e vinte e seis munições, integras, portadores de marca e
calibre 7.62 x 39mm, compatível com Fuzil modelo AK-47; cento e
duas munições, integras, com logo da OTAN LC 07, Lake City
Ordance Plant, calibre 5.56, compatível com fuzil AR-15; duzentos e
oitenta e cinco munições, íntegras da fábrica 91 (desconhecida),
calibre 5.56, compatível com fuzil AR-15; dezenove munições,
íntegras portadores de marca e calibre CBC 45, lote AAE76; e trinta
e duas munições, integras, portadoras de marca e calibre CBC -
.38SPL, armas de fogo, acessórios e munições de uso proibido ou
restrito, em desacordo com determinação legal. Consta, por fim, que
no dia 8 de novembro de 2015, na Comarca de São José dos
Campos, o corréu João Paulo de Oliveira Santos, inseriu, em
documento particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de alterar a verdade sobre o fato juridicamente
relevante. Após a devida instrução, a ação foi julgada procedente,
para condená-los nos termos da denúncia, da seguinte forma:
1) Admilson: a) à pena de 7 anos e 6 meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 dias-
multa, no piso, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06; b)
à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
além do pagamento de 15 dias-multa, no piso, por infração ao artigo
16, caput, da lei 10.826/03.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009462-22.2016.8.26.0292 -Voto no
4
2) João Paulo: a) à pena de 7 anos e 6
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
750 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 33, caput, da Lei
11.343/06; b) à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, no piso, por
infração ao artigo 16, caput, da lei 10.826/03; c) à pena de 1 ano e 2
meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11
dias-multa, no piso, por infração ao artigo 299, c.c. com o artigo 61,
II, “b”, ambos do Código Penal (fls. 3468-3488).
Inconformadas,
apelam
as
defesas,
pugnando, em suma, pela absolvição em razão da insuficiência do
conjunto probatório. Subsidiariamente, a defesa de João Paulo
requer a redução da pena imposta ao patamar mínimo e a
aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o da Lei
11.343/2006. De sua parte, a defesa de Admilson, em
subsidiariedade, pretende a redução da pena imposta ao
patamar mínimo; a redução prevista no art. 33, § 4o da Lei
11.343/2006;
a
fixação
do
regime
inicial
aberto;
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos; e, por fim, a fixação da pena de multa, nos
patamares do artigo 49 do Código Penal (fls. 3499-3512 e
3528-3546).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
3550-3568).
A Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
improvimento dos apelos (fls. 3578-3590).
É o relatório.
Segundo
se
extrai
dos
autos,
em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009462-22.2016.8.26.0292 -Voto no
5
investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado - GAECO, Núcleo Vale do Paraíba, batizada pelo
designativo “Boate Azul”, e a partir de interceptações de conversas
telefônicas autorizadas pelo MM. Juízo da 3a Vara Criminal de São
José dos Campos, procedidas no período compreendido entre os
meses de junho a novembro de 2016, além de outras diligências
investigativas,
foi
identificado
um
grande
grupo
criminoso
extremamente organizado, que dominava o tráfico de drogas na Zona
Sul da cidade de São José dos Campos, o qual era comandado e
integrado por membros da facção criminosa Primeiro Comando da
Capital - PCC.
As investigações se iniciaram com a instauração do Procedimento Investigatório Criminal n.o
94.0553.0000012/2016-1, que tinha a finalidade de apurar a
existência de organização criminosa chefiada por Lúcio Monteiro
Cavalcante, com atuação na Zona Sul de São José dos Campos e
voltada a prática do tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, dentre
outros crimes, e movimentava milhões de reais por mês com o
comércio de drogas.
Apurou-se que Lúcio Monteiro Cavalcante
chefiava a organização criminosa que dominava o tráfico de drogas
na zona sul de São José dos Campos, e que foi desarticulada graças
aos esforços empreendidos pelo Ministério Público, nos autos do
Procedimento Investigatório Criminal no 94.0553.0000012/2016-1,
que redundou no oferecimento de denúncia contra vinte nove
pessoas por associação ao tráfico de drogas, dando origem ao
processo-crime no 0019247-26.2016.8.26.0577, em trâmite perante
a 3a Vara Criminal de São José dos Campos.
Dentre os denunciados, estavam o ora
apelante Admilson de Lima Souza, suposto integrante do alto escalão
da organização criminosa há mais de três anos. Segundo as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009462-22.2016.8.26.0292 -Voto no
6
imputações, era responsável pelo recebimento e preparo de grandes
quantidades de drogas e transporte de altos valores em dinheiro.
Lúcio Monteiro Cavalcante tinha tanta confiança em Admilson de
Lima Souza que registrava imóveis em seu nome. O ora apelante
também era responsável pelos laboratórios de refino e
armazenamento de drogas e armamento do grupo criminoso.
No dia dos fatos, o GAECO deflagrou a
“Operação Boate Azul”, cumprindo diversos mandados de prisão
temporária e de busca e apreensão. Um dos endereços em que se
realizou a busca e apreensão foi uma chácara de Lúcio Monteiro
Cavalcante, onde havia cadastrado serviços da Sky em nome do
próprio Admilson de Lima Souza. Na chácara, os policiais
encontraram uma nota fiscal no nome do ora apelante, com um
endereço para entrega, até então desconhecido pelas investigações.
Dirigiram-se ao local, onde foram encontradas as drogas e armas de
fogo narradas na inicial, consistentes em 107 tabletes de cocaína, e
17 tabletes de maconha, fuzis, outros armamentos e munições de
diversos calibres (acima descritos). Tratava-se de depósito de drogas
e armamento do grupo criminoso, que era mantido por Admilson de
Lima Souza.
Exsurge que neste mesmo local, foram
encontradas diversas outras notas fiscais de compra em nome de
Admilson de Lima Souza, documentos, anotações referentes ao
tráfico de drogas e um verdadeiro dossiê, com pesquisas de bancos
de dados, contendo levantamentos de servidores públicos da
Secretaria de Administração Penitenciária, possivelmente realizados
por conta de ordem da cúpula da facção criminosa PCC.
Com o aprofundamento das investigações,
verificou-se que havia outra pessoa responsável pela guarda das
drogas e do arsenal naquela residência. Tratava-se do proprietário do
imóvel, o também apelante João Paulo de Oliveira Santos. Através da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009462-22.2016.8.26.0292 -Voto no
7
falsificação de um contrato de locação, este corréu tentou se furtar
da responsabilidade pelos fatos criminosos imputados, afirmando
que havia locado o imóvel a outra pessoa.
Seguindo-se as investigações quanto ao
corréu, constatou-se que João Paulo tinha íntima ligação com Lúcio
Monteiro Cavalcante e estava associado ao grupo criminoso. O
apelante era proprietário de uma loja de veículos na cidade de São
José dos Campos, onde Lúcio Monteiro Cavalcante e os traficantes
realizavam a venda e a troca de veículos utilizados nas atividades
criminosas. Apurou-se, outrossim, que João Paulo ocultava os bens
de Lúcio Monteiro Cavalcante, tinha bens registrados em seu nome,
no nome de sua esposa e de seu pai, o que ficou identificado nos
autos.
Ouvido pela autoridade policial, o corréu
Admilson negou os crimes. Declarou que a casa onde foram
encontrados os entorpecentes e armas de fogo pertencia a Lineu,
irmão de Lucio. As notas fiscais encontradas no local são referentes
a uma dívida que possuía com Lineu. Para saldar sua dívida,
comprou alguns móveis em seu nome e mandou entregar no
endereço situado na Avenida Azênio de Azevedo Chaves, n° 495
Jardim Santa Maria Jacareí-SP, pois, segundo Lineu, seria seu novo
endereço, já que pretendia se mudar de São José dos Campos.
Afirmou, ainda, que, conhecia as pessoas de Lucio, Ari e Augusto (fl.
56). Em juízo, voltou a negar as imputações. Conhecia o Lucio há
três anos antes dos fatos e trabalhava com ele intermediando venda
de carros. Lucio era bastante conhecido por desenvolver o tráfico de
drogas na região. Conhecia também o corréu João Paulo através de
um primo, pois jogavam futebol em times amadores rivais.
Posteriormente, chegou a fazer negócio envolvendo venda de carros
com João Paulo. Nunca esteve na residência onde as drogas e armas
foram encontradas pelos policiais. Nunca praticou tráfico de drogas.
É casado e tem um filho. Trabalhava com transporte de produtos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009462-22.2016.8.26.0292 -Voto no
8
para a empresa Sadia. Confirma o apelido de “Chavequinho” (fl.
3304).
De sua parte, o corréu João Paulo, ouvido no
inquérito, negou as imputações. Aduziu ser de fato o proprietário da
residência situada na Rua Azênio de Azevedo Chaves n° 495, Jardim
Santa Maria, a qual era utilizada como salão de festas, mas que, por
conta de reclamações de vizinhos, as atividades foram encerradas.
No dia 8 de novembro de 2015, locou esta residência para Rodrigo
Pinheiro Lima Teixeira e acertaram o valor de R$ 700,00 como
aluguel mensal. Rodrigo pagou a quantia de R$ 2.100,00, referente a
três alugueres adiantados, e sempre pagou os alugueres em dia.
Disse, ainda, ter elaborado um contrato para a locação, mas não
chegou a solicitar cópia de documentação do locatário, tampouco
cópia do comprovante de endereço. Segundo o locador Rodrigo, o
imóvel seria alugado para ele residir (fls. 130 e 141). Em juízo,
novamente refutou as acusações. Conhece o corréu Admilson do
futebol. Jogava no time do “Furacão”, no Morumbi, Zona Sul de São
José dos Campos. Admilson tomava conta de um time naquele
mesmo bairro. Não sabe onde ele mora e muito menos a profissão
dele. Sobre o imóvel situado na Av. Azênio de Azevedo Chaves, n.o
495, declarou que era o proprietário, tendo adquirido para sua
esposa trabalhar com eventos. Ela tinha uma empresa de festas. O
imóvel foi vendido para Lucio Monteiro. Fez com ele um contrato
verbal em torno de R$ 200.000,00, valor este pago através de
diversos veículos. Não havia garantia nenhuma e mesmo assim
aceitou. Não se lembra da data exata da venda do imóvel. Na época
da apreensão de drogas não era mais proprietário do imóvel.
Conheceu Lucio Monteiro Cavalcante, pois ele era proprietário de
uma construtora e fez uma obra na casa do seu pai. Não sabia das
atividades criminosas dele e nunca manteve com ele qualquer
relação, apenas comercial. Recebeu mensagem de Lucio informando
da apreensão das drogas, na casa da piscina, exatamente esta que
vendeu para Lucio. Tinha uma loja de carro, mas acabou fechando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009462-22.2016.8.26.0292 -Voto no
9
após ser preso. Hoje trabalha com intermediação. Adquiriu a casa de
um homem chamado Venceslau. Fizeram contrato. Sobre os bens
listados à fl. 274, declarou que todos eram de sua propriedade e o
indicado no item “a” foi vendido para Lucio. É inocente e acabou
indevidamente envolvido nesta questão. Trabalha licitamente desde
os doze anos de idade. Nunca teve arma de fogo. Atualmente tem
trinta e oito anos de idade. É casado e tem três filhos. Trabalha com
venda de automóveis. Nunca foi preso ou processado anteriormente.
Estudou até o primeiro colegial (fl. 3331).
De outro lado, a testemunha Lucio Flavio da
Silva, ouvido durante a fase policial, declarou que na data dos fatos
realizou o cumprimento de diversos mandados de busca e
apreensão e de prisão, em apoio aos Promotores do GAECO.
Em um dos locais vistoriados localizaram um documento que
ficou sob a guarda do representante do Ministério Público,
indicando possível endereço utilizado pela pessoa de Lucio
Monteiro Cavalcante, um dos alvos da investigação e dos
mandados. Chegando à residência, notaram que não havia
nenhum morador no imóvel e sentiram um forte odor de
drogas. Durante as buscas, localizaram no chão do quarto
107 tabletes de pasta base cocaína, 17 tabletes de maconha
e, no interior do guarda roupa, encontraram 3 espingardas
calibre 12, sendo duas com a numeração raspada e uma de
numeração 90687, dois fuzis (com carregadores) calibre 762
HK, número 1971 CV1087 e 1973 EV0426, um fuzil (com
carregador)
Colt
AR15
calibre 223,
modelo
SP1,
com
numeração obliterada, uma pistola calibre 380, marca
Taurus modelo PT 58S, com a numeração obliterada, dois
carregadores para Fuzil desmuniciado, um carregador para
pistola calibre .45 (com 9 cartuchos íntegros), 34 munições
do calibre .40, 40 munições de calibre 38, 10 munições de
calibre .45, 32 munições de calibre .380, 165 munições do
calibre 12, 226 munições de calibre indefinido, 387 munições

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009462-22.2016.8.26.0292 -Voto no
10
do calibre 556. Além disso, durante as diligências foram
encontrados alguns documentos que acabaram igualmente
apreendidos pelo Promotor de Justiça. Em juízo, ratificou
tais informações prestadas, acrescentando que o corréu João
Paulo não é conhecido nos meios policiais. Não se recorda se
havia roupas no imóvel, mas lembra de que havia alguns
mantimentos (fl. 3304).
No mesmo sentido o depoimento do policial
militar Wellington Rafael Felix da Silva, que acompanhou a
diligência. Confirmou a apreensão de notas fiscais no local em nome
do corréu Admilson, conhecido dos meios policiais através da
alcunha de “Chaveco” (fl. 3304).
A testemunha Jeferson de Oliveira Moura,
perito criminal, ao ser ouvido em juízo, declarou ter sido acionado
pelo delegado de polícia após a localização de armas e drogas em
uma residência. No local, encontrou um Promotor de Justiça (Dr.
Alexandre), com uma guarnição da polícia militar. As armas estavam
em cima da cama e havia substâncias entorpecentes perto de uma
cama, aos fundos do imóvel. A polícia preservava o local. Tirou fotos
do que interessava e inseriu no laudo pericial. O material foi retirado
dos cômodos e encaminhado para o quintal para novas fotografias. A
pesagem foi feita na delegacia e depois as drogas foram
encaminhadas para perícia. Não se recordou dos documentos que
teriam sido encontrados. Aduziu, por fim, que aparentemente
ninguém habitava o imóvel palco da diligência policial e da perícia
(fl. 109).
Douglas Vinicius de Lima Ferraz, policial
civil, disse que no mês de outubro do ano de 2016, no início da
tarde, recebeu uma ligação do delegado de polícia, informando sobre
uma apresentação de drogas realizada pela DISE de São José dos
Campos. Ao constatar a quantidade de droga apreendida (mais de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009462-22.2016.8.26.0292 -Voto no
11
100 kg de pasta base de cocaína), e armas de fogo de grosso calibre,
tomou conhecimento do que estava acontecendo. A apreensão foi
decorrente de uma operação deflagrada pelo GAECO de São José dos
Campos. Passou a investigar o local onde foram encontradas as
drogas e a arma, especificamente um imóvel situado no Bairro Santa
Maria, chegando à pessoa do acusado João Paulo, último
proprietário. João Paulo declarou informalmente que teria alugado o
imóvel a um indivíduo de nome Rodrigo, vulgo “Nariga”, preso
refinando drogas nesta cidade de Jacareí em comparsaria com o
acusado Admilson e com outros indivíduos em data anterior.
Segundo João Paulo, o aluguel foi estabelecido em R$ 700,00 e
Rodrigo pagou R$ 2.100,00 antecipadamente para não precisar de
fiador. Na época dos fatos, Lucio ainda estava vivo e achou que
Rodrigo iria “segurar” a ocorrência, pois certamente receberia
benefícios de Lucio (ajuda de custo para a família e pagamento de
advogado). Para sua surpresa, Rodrigo negou ter locado o imóvel,
aduzindo que jamais esteve naquele local. A droga apreendida nesta
diligência estava avaliada em mais de R$ 1.500.000,00 e, na venda,
renderia mais de R$ 5.000.000,00. Cada fuzil apreendido valia em
torno de R$ 50.000,00. Acredita que pelo alto valor das drogas e
armas apreendias elas certamente pertenceriam a Lucio, chefe de
toda a organização criminosa que atua no Vale do Paraíba. O
GAECO, na época, investigava a organização liderada por Lucio, com
interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça. Não conhecia o
acusado João Paulo de outras ocorrências na DISE de Jacareí.
Conseguiu ligar para o acusado João Paulo e ele veio para Jacareí
prestar depoimento na DISE. Admilson era um dos braços direitos de
Lucio na organização criminosa. Sob o crivo do contraditório,
ratificou o depoimento prestado durante a fase administrativa,
acrescentando que o réu João Paulo não se esquivou. O nome de
João Paulo surgiu quando o proprietário afirmou que ele tinha
comprado o imóvel. Confirmou a apreensão de notas fiscais em nome
de Admilson no imóvel palco da operação. Admilson estaria
mobiliando a casa por ter uma dívida com Lineu. O imóvel era um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009462-22.2016.8.26.0292 -Voto no
12
dos locais que a organização criminosa guardava a drogas, que
posteriormente eram levadas para São José dos Campos (fl. 3304).
Por sua vez, arrolada pela defesa, Milena
Paola Matia Maciel declarou que conhece os dois réus, mas
testemunhou em favor da defesa de João Paulo. Disse que não tem
nenhum envolvimento com os fatos. Sabe que a documentação da
casa não foi transferida e o corréu só tomou conhecimento que havia
algo errado quando os fatos foram deflagrados. João Paulo tinha
uma construtora no começo e começou a mexer com imóveis, depois
com carros. Aduziu que ele trabalha com revenda de carros e motos.
Lucio foi instruído por João para começar a revender carros, e os
contratos foram entregues a João já assinados. Somente vendeu à
Lucio (fl. 3304).
A testemunha de defesa Mauricio Portela
Santos, aduziu que somente conhece o réu João Paulo, dono da loja
de automóveis na qual trabalha. Conheceu João Paulo em um feirão
e ele sempre cumpriu com sua palavra. Desconhece as acusações
veiculadas na denúncia (fls. 131-132).
Marcio Venício Priante afirmou conhecer
João Paulo a partir do comércio de carros há quatro anos e nunca o
viu envolvido em atividades ilícitas. Ficou surpreso com a prisão de
João Paulo. Desconhece os fatos aqui tratados (fls. 42-43).
Por sua vez, a Raimundo Barbosa Neto
afirmou ser amigo de João Paulo e o conhece há onze anos.
Desconhece os fatos narrados na denúncia. João Paulo tem
reputação ilibada, assim como a família dele. Ficou surpreso com a
prisão dele (fls. 42-43).
Rodrigo Pinheiro Lima Teixeira asseverou ter
conhecido o corréu Admilson em um time amador de futebol.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009462-22.2016.8.26.0292 -Voto no
13
Desconhece o corréu João Paulo. Não sabe nada dos fatos narrados
na denúncia, tampouco onde fica a casa em que ocorreram. Afirmou
nunca ter fornecido seus dados para Admilson. Não alugou o imóvel
em questão. Está preso por tráfico de drogas. Disse que não conhece
João Paulo e o falecido Lucio. Negou ter assinado o contrato de
locação do imóvel (fls. 42-43).
O laudo de exame químico toxicológico de
fls. 59-64 atestou o pode vulnerante das drogas apreendias no local.
Da mesma forma, foram juntados aos autos
o laudo referente às munições encontradas no local dos fatos (fls.
77/79), as notas fiscais das munições apreendidas (fls. 80-81), afora
a perícia referente às inúmeras armas de fogo narradas na inicial,
constatando-se sua eficácia para disparos (fls. 82-87 e 88-93).
Ainda, o laudo de exame grafotécnico
acostado às fls. 146-147 demonstrou que a assinatura lavrada no
contrato de locação - em sentido oposto ao alegado pelo corréu João
Paulo em sua oitiva - não pertence a Rodrigo Pinheiro Lima Teixeira,
denotando-se, assim, fosse ele o dono e possuidor do imóvel à época
em que encontradas as drogas e armas de fogo em seu interior.
Nesse contexto, solução diversa daquela
dada na sentença não poderia ser tomada, porquanto não se possa
duvidar da veracidade dos testemunhos policiais. Como quaisquer
outras pessoas, podem prestar prova válida, dependendo do
conteúdo de suas alegações. Depois, seria absurdo que, somente
pela função exercida, de encarregados de manutenção da segurança
pública, pudessem ser tomados por suspeitos daquilo que declaram.
Inverter-se-ia a presunção de legalidade dos atos desses agentes.
Além disso, não parece razoável que fossem incriminar inocentes,
escolhidos aleatoriamente, imputando-lhes os graves delitos, sem
qualquer razão pessoal para o ato. Portanto, não demonstrada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009462-22.2016.8.26.0292 -Voto no
14
qualquer razão para suspeita de conduta censurável dos policiais e
nenhuma foi provada pelos réus é de se admitir seus testemunhos
como verdadeiros.
Depois, em que pese a negativa, a norma
penal encartada no artigo 33 da Lei 11.343/066 traz em seu bojo
várias ações que podem caracterizar o delito de tráfico, logo, não é
necessário que os agentes fossem presos vendendo a droga,
tampouco portando quantia em dinheiro ou que petrechos
normalmente
utilizados
na
atividade
de
traficância
fossem
encontrados, pois o transporte, a guarda, enfim a posse desse
material ilícito, é suficiente para realização do crime do artigo 33 da
lei especial.
Ademais, a posse ilegal das inúmeras armas
de uso restrito e munições restou evidenciada pelos depoimentos
acusatórios, além de bem demonstrada a apreensão, bem como
constatado pela perícia a eficácia daquelas para disparos. Certo que
os corréus não tinham autorização legal ou regulamentar para a
posse, subsumiram-se as condutas ao descrito no artigo 16, caput,
da Lei no 10.826/2003.
Nesse sentido, verifica-se das interceptações
telefônicas que Lúcio Monteiro Cavalcante e o corréu Admilson de
Lima Souza conversavam há muito tempo e discutiram a locação de
chácaras para preparo da cocaína. O apelante, ao que se viu, era o
responsável pelos laboratórios de refino e armazenamento de drogas
da organização, sendo, inclusive, preso em flagrante no dia 27 de
setembro do ano de 2016 em um dos laboratórios da quadrilha (fls.
628-692).
No mesmo passo, exsurge das conversas
interceptadas que João Paulo de Oliveira Santos compunha o núcleo
criminoso, sendo identificado em inúmeras chamadas telefônicas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009462-22.2016.8.26.0292 -Voto no
15
interceptadas, figurando como alvo outros membros da organização
criminosa e, inclusive, sendo chefiado por Lúcio Monteiro Cavalcante
(fls. 190-234).
Havia, portanto, seguros indícios dos crimes
de tráfico ilícito de drogas e da posse das armas de uso restrito. É
justo se tome como indício seguro para condenação a apreensão da
vultosa quantidade de droga e armas descrita, verificada em
decorrência da atuação de inúmeras investigações perpetradas pelo
Ministério Público em parceria com a Polícia Civil, amparadas por
diversas
escutas
telefônicas
autorizadas
judicialmente,
em
circunstâncias não suficientemente esclarecidas pelos réus. Apenas
estes poderiam realizar a prova no sentido de demonstrar aquilo que
alegam. Como prováveis agentes do crime, tem o ônus dessa
demonstração, nos moldes do art. 156 do CPP e, não a realizando, é
correto tomar-se o indício do tráfico, não contrariado pela
contraprova dos acusados, como indicativo seguro desse delito. Não
se cuida de presumir esse fato, mas de deduzi-lo das circunstâncias
provadas, autorizadoras dessa conclusão (CPP, art. 239) e, não fosse
esta verídica, poderia ser desfeita pelos réus.
Com efeito, ao passo que a prova indiciária
dos crimes foi realizada, aquela que se exigia em contrapartida,
decorrente dos fatos desconstitutivos afirmados, não se produziu.
Assim, correta a acolhida à pretensão de punir por ambos os crimes,
nos moldes da sentença, conforma permite a norma vazada no art.
239 do CPP.
Anote-se, também, tocante ao crime de falso
imputado apenas em relação ao corréu João Paulo, que as provas
foram contundentes em seu desfavor. Conquanto afirmasse ter
locado o sítio a Rodrigo Pinheiro Lima Teixeira, tal testemunha, ao
ser ouvida, negou veementemente o negócio, aduzindo jamais ter
estado naquele local, desconhecendo, ademais, os acontecimentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009462-22.2016.8.26.0292 -Voto no
16
narrados na denúncia, o que foi corroborado pelo exame grafotécnico
acostados às fls. 146-147, demonstrando que a assinatura aposta no
documento apresentado pelo corréu não partiu de seu punho.
Portanto,
para
além
de
evidenciada
a
mendacidade das alegações de João Paulo quanto à vã tentativa de
afastar a posse do imóvel em que encontradas as drogas e armas de
fogo, houve também a subsunção da conduta ao tipo previsto no
artigo 299 do CP, decorrente da inserção, em documento particular
(contrato de locação), de declaração falsa, para com isso alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante, furtando-se da aplicação
da lei penal pelos delitos que lhe foram imputados pela acusação.
A dosimetria aplicada aos crimes não
comporta reparos, em decorrência da enorme quantidade de drogas,
armas de fogo e munições encontradas pelos policiais, o que bem
motivou as exasperações realizadas pelo juízo a quo nas bases.
Ademais, não há falar em aplicação da causa
especial de diminuição de pena para o crime de tráfico, como
pretendem as defesas, pois, conquanto primários, sobejaram provas
nos autos comprovando a ligação dos corréus às atividades
criminosas há considerável tempo, em especial, ao tráfico ilícito de
drogas, não sendo as condutas narradas na denúncia algo isolado.
Portanto, descabida a redução, nos termos da norma vazada no
artigo 33, parágrafo 4o da Lei n.o 11343/06.
O regime inicial fechado se justifica em razão
das circunstâncias específicas do caso em concreto, afora a extensão
das penas somadas, força do concurso material de crimes incidente
à espécie.
Ante tais motivos, nega-se provimento aos
recursos de Admilson de Lima Souza e João Paulo de Oliveira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009462-22.2016.8.26.0292 -Voto no
17
Santos, mantendo-se integralmente a respeitável sentença de
primeiro grau.
Figueiredo Gonçalves

relator